Tribunal: TJDFT
Processo: 0702789-36.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0702789-36.2022.8.07.0018 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADOS: MAGAZINE LUIZA S/A, CAMPOS FLORIDOS COMÉRCIO DE COSMÉTICOS LTDA, NS2.COM INTERNET S.A. DESPACHO Aguarde-se a decisão a ser proferida pelo STJ, diante da interposição de agravo no recurso especial. Após, retornem-me conclusos para análise dos recursos manejados por ambas as partes, à luz do que restou decidido pelo STF no julgamento do RE 1.426.271 – Tema 1.266. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios SB-G8Q